Tribunal: TJSP
Processo: 2036436-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
EXECUÇÃO – Devedora empresária individual - Personalidades jurídicas que se confundem e patrimônios que respondem indistinta e ilimitadamente pelas dívidas de ambos – Possibilidade de redirecionamento da execução - Ausência de comprovação de que o valor bloqueado tenha comprometido a subsistência da agravante - Decisão mantida – Recurso não provido.